Tribunal: STF
Processo: Rcl 58503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPVA. Lei nº 13.296/08 do Estado de São Paulo. Aplicação na origem do Tema nº 708 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Possibilidade de influência nos autos originais quanto ao que será decidido no Tema nº 1.198 da Repercussão Geral. Necessidade de sobrestamento. Precedentes da Primeira Turma. Princípio da colegialidade.



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 708 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que a autoridade reclamada, a partir da análise conjunta do referido paradigma com a ADI nº 4.612, concluiu pela responsabilidade solidária da reclamante, ora agravada, pelo pagamento de créditos tributários de IPVA de veículos por ela locados.



    2. Em atenção ao princípio da colegialidade e à possibilidade de influência no deslinde da presente controvérsia, faz-se necessário o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema nº 1.198/RG, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.357.421/SP.



    3. Agravo regimental não provido.